Tribunal: STF
Processo: ARE 1330346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA PATRONAL). CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. ADICIONAIS DE HORAS-EXTRAS, PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE E TRANSFERÊNCIA. 1. Embora se trate de mandado de segurança preventivo, para o qual basta a ameaça e o justo receio de a autoridade impetrada realizar o ato considerado ilegal pela impetrante, não há elementos nos autos que evidenciem a ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva. 2. Hipótese em que deve ser reformada a sentença no ponto em que extingue o pedido sem julgamento do mérito por litispendência/coisa julgada com os autos nº 5021610-82.2013.4.04.7000/PR e reconhecida a não incidência da contribuição previdenciária destinada a terceiros sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado também pela impetrante Durli Logística Ltda. 3. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições ao SAT e a terceiros, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. 4. Os adicionais de periculosidade, insalubridade, noturno e as horas extras possuem natureza salarial, dada à sua equiparação à remuneração pela Constituição da República, em seu artigo 7º, incisos XVI e XXIII. 5. Consoante restou decidido no REsp 1.217.238/MG, Relator Ministro Mauro Campbell, julgado em 07-12-2010, a transferência do empregado é um direito do empregador, e do exercício regular desse direito decorre para o empregado transferido o direito de receber o correspondente adicional de transferência previsto no artigo 469, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho possuindo, portanto, o adicional de transferência natureza salarial. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 154, I; 195, I, alínea "a"; 201, § 11 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente